Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. EXIGIBILIDADE. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO.

I – A autoridade coatora a ser indicada no mandado de segurança é aquela que detém atribuição para adotar as providências para desfazer o ato reputado ilegal ou abusivo, art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/09.

II – As atividades de lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos, que envolvem a análise da exigibilidade do Difal/ICMS, são da competência privativa de integrantes da carreira Auditoria Tributária, art. 31, § 1o, da LODF, no caso, do Subsecretário da Receita do Distrito Federal. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda do Distrito Federal.

III – Inaplicável à demanda a teoria da encampação, pois a retificação da autoridade coatora importaria modificação da competência jurisdicional, com o envio dos autos do Tribunal para uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, arts. 21, inc. II, do RITJDFT e 26, inc. III, da Lei 11.697/08.

IV – Segurança denegada.